Tribunal: TJMT
Processo: 0014798-61.2013.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014798-61.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE GERALDO ALVES - CPF: 432.305.391-68 (VÍTIMA), TIBERIO CESAR DA PAZ - CPF: 070.636.614-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - VEREDITO CONDENATÓRIO – PENA BASE EXACERBADA E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO -
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - ARESTOS DO STJ E TJMT – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REGIME PRISIONAL – PENA IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME ABERTO AUTORIZADO – RECURSO PROVIDO.

“
Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT, Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007).

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017)

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
” (TJMT, AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0014798-61.2013.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): TIBERIO CESAR DA PAZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TIBERIO CESAR DA PAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 162977), que o condenou por tentativa de homicídio simples a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 108956600).

O apelante sustenta que: 1) a pena da tentativa de homicídio teria sido elevada mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 2) confessou espontaneamente a autoria.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 108956613).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 108956616).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal – Tentativa de homicídio – RECURSO DEFENSIVO – 1. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Sentença devidamente fundamentada com base em fatos concretos dos autos – 2. Reconhecimento e aplicação da atenuante de pena referente a confissão espontânea – Impossibilidade – Apelante que negou a autoria delitiva – Não há caracterização nem mesmo da confissão qualificada – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 114449471)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] por volta das 22h50m do dia 11 de novembro do ano de 2013, na Rua 26, nº 202-N, Centro, no ‘Bar da Cida’, em frente a feira municipal, nesta cidade, o denunciado Tibério Cesar da Paz, com consciência e evidente vontade de matar, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima José Geraldo Alves, causando-lhe cinco perfurações, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na intervenção da proprietária do bar Maria Aparecida de Lima .[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Tibério Cesar da Paz, como incurso nas disposições do artigo 121, caput, c.c artigo 14, II, do Código Penal [...].
”
(Milton Pereira Merquiades, promotor de Justiça - ID 108953491)

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie;

O réu possui maus antecedentes, pois tem três condenações, com o trânsito em julgado, por fatos posteriores, as quais cito: nº18041-42.2015.8.11.0055; nº1759-84.2019.8.11.0055 e nº7269-83.2016.8.11.0055.

Não há dados concretos, realizados por meio de laudo psicossocial, para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social;

Quanto aos motivos do crime, embora tenha ocorrido por ciúmes, esta circunstância não constou na peça acusatória, e, portanto, não poderá ser valorada nesta fase, em razão de que há a sua previsão legal como qualificadora (fútil/torpe);

As circunstâncias do crime da mesma forma, muito embora se verifique a circunstância da surpresa no ataque, referida circunstancia não constou como qualificadora na peça acusatória e não poderá ser valorada.

As consequências do crime são as normais do crime;

Por fim, com relação ao comportamento do ofendido não há e ser valorado, pois foi quesitado, não podendo ser considerado nesta circunstância.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, tendo em vista o interstício de 08(oito) anos, fixado pelo Legislador entre a pena mínima [06] e máxima [12 anos], fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase não incide a atenuante da confissão espontânea, pois o réu durante o seu interrogatório em plenário não confessou espontaneamente ter praticado o crime de homicídio contra a vítima, negando que tivesse a intenção de matá-lo.

Na terceira fase consta causa de diminuição de pena consistente na tentativa, e considerando que o iter criminis, verifico que delito muito se aproximou da sua consumação, pois a vítima foi atingida com cinco perfurações na parede torácica, e nesta audiência afirmou que permaneceu em coma no hospital por seis dias (áudio anexo), reduzo no mínimo legal de 1/3(um terço) e fixo a pena definitiva ao acusado Tibério Cesar da Paz em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em razão da pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal. [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 108956600)

Pois bem.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ao considerar os maus antecedentes.

O apelante possui condenações definitivas por furto majorado pelo repouso noturno, furto simples e vias de fato e ameaça no ambiente doméstico (nº 18041-42.2015.8.11.0055; 1759-84.2019.8.11.0055 e 7269-83.2016.8.11.0055/Comarca de Tangará da Serra) praticados, respectivamente, em 3.11.2015, 19.1.2019 e 10.4.2016, ou seja, posterior a data do fato em questão [11.11.2013].

Com efeito, “
não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que fundados em condenações definitivas
” (TJMT – Ap N.U 0005462-17.2012.8.11.0007 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 18.12.2020)

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa dos antecedentes, ao que redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu, em todas as oportunidades em que fora ouvido, ter esfaqueado a vítima, mas alegou que não tinha intenção de matá-la (ID 108953492 - fls. 12, 108956514 e 108956621).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019).

Nesse quadro, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’). Todavia, mantém-se a pena no mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim sendo, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Preserva-se a causa de diminuição de pena pela tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), para tornar definitiva a pena em 4 (quatro) anos de reclusão.

Em relação ao regime, considerada a pena imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis, recomenda-se a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Considerando que após as readequações na reprimenda [...] sobreveio a imposição de sanção inferior a 04 anos de reclusão, cabível a imposição do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porquanto cuida-se de agente primário, que teve valorado favoravelmente a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
.” (AP N.U 0000008-79.2016.8.11.0051 – Relator: Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 11.6.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas do apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022